Tribunal: TJPA
Processo: 0844513-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844513-91.2021.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA, MUIRAQUITA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: MUIRAQUITA COMERCIO, CONSTRUCAO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0844513-91.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ADVOGADOS: FELIPE BORGES - OAB/PA 16.465, NATASHA VALENTE – OAB/PA 16.458, LEONARDO FURTADO - OAB/PA 17.295 E ELIZABETH MERCÊS - OAB/PA 33.489

EMBARGADO: MUIRAQUITÃ COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME

ADVOGADOS: LUIZ NILDO ALENCAR DE LIMA -OAB/MA 14.556-A E GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/MA 14.522-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL COMPLETA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA e MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que não conheceu da Apelação Cível por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro. Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, alegando que houve equívoco na premissa fática adotada, que o preparo foi efetivamente pago, e que a decisão violou os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da regularidade do preparo recursal e se a apresentação isolada do relatório de conta do processo é suficiente para afastar a deserção imposta com base no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 e no art. 9º, § 1º, da Lei Estadual n. 8.328/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, é pressuposto objetivo de admissibilidade, exigindo a comprovação do recolhimento das custas mediante a juntada, de forma concomitante, do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, conforme expressamente previsto no art. 9º, § 1º, da Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

4.

No caso concreto, os embargantes apresentaram apenas o relatório de conta do processo, sem o comprovante de pagamento, mesmo após intimação para sanar a irregularidade com o recolhimento em dobro. Tal conduta configura hipótese de deserção, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015, inviabilizando o conhecimento do recurso.

5.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA é pacífica no sentido de que a ausência de juntada simultânea dos documentos exigidos implica deserção do recurso. Destacam-se os seguintes precedentes:

o

TJPA, ApCiv nº 0010720-62.2019.8.14.0301
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.04.2023: “A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso.”

o

TJPA, ApCiv nº 0000517-52.2020.8.14.0301
, Rel. Des. Alex Bezerril Centeno, j. 27.03.2023: “A ausência de recolhimento ou de sua comprovação, quando instado o recorrente, enseja o não conhecimento do recurso.”

o

TJPA, ApCiv nº 0000323-06.2009.8.14.0040
, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024: “A falta de apresentação concomitante de tais documentos, por ocasião da interposição do recurso, implica na sua deserção e inadmissibilidade, porquanto não comprovado o preparo.”

6.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão analisou expressamente a ausência do comprovante de pagamento e reafirmou a jurisprudência e a legislação aplicáveis, revelando-se insubsistentes os fundamentos suscitados pelos embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação integral do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A apresentação isolada do relatório de conta do processo não supre a exigência legal de comprovação do preparo recursal.

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos do recurso e aplica corretamente as normas e a jurisprudência pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §§ 2º e 4º; Lei Estadual n. 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência incorporada ao corpo da ementa
:

·

TJPA, ApCiv nº 0010720-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.04.2023.

·

TJPA, ApCiv nº 0000517-52.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Bezerril Centeno, j. 27.03.2023.

·

TJPA, ApCiv nº 0000323-06.2009.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0844513-91.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ADVOGADOS: FELIPE BORGES - OAB/PA 16.465, NATASHA VALENTE – OAB/PA 16.458, LEONARDO FURTADO - OAB/PA 17.295 E ELIZABETH MERCÊS - OAB/PA 33.489

EMBARGADO: MUIRAQUITÃ COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME

ADVOGADOS: LUIZ NILDO ALENCAR DE LIMA -OAB/MA 14.556-A E GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/MA 14.522-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
interpuseram

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID

29484375)
, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível por deserção.

Eis a ementa

objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA e MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer e indenização por uso indevido de marca. A sentença determinou a abstenção do uso da marca, fixou multa cominatória e impôs condenações proporcionais de custas e honorários. Intimados para comprovar o recolhimento do preparo em dobro (CPC/2015, art. 1.007, §4º), os apelantes apresentaram apenas relatório de conta do processo, sem o respectivo comprovante de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, configura hipótese de deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, conforme o art. 1.007 do CPC/2015, sendo indispensável tanto o recolhimento quanto sua devida comprovação nos autos, dentro do prazo legal ou no prazo fixado em razão de intimação.

4. A apresentação de relatório de movimentação processual, desacompanhada de guia de pagamento ou comprovante bancário, não supre a exigência legal de comprovação do preparo.

5. A relatora, Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
, fundamenta seu voto com a doutrina de
Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque
, nos seguintes termos:

“Se o preparo não for recolhido no momento da interposição do recurso, o recorrente será intimado a fazê-lo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, §4º). A ausência de comprovação, no entanto, implicará em deserção, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade, insuscetível de flexibilização”
(
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2022.
)

6.
A jurisprudência local do TJPA é firme nesse entendimento:

TJPA, ApCiv nº 0010720-62.2019.8.14.0301
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.04.2023 – “A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso.”

TJPA, ApCiv nº 0000517-52.2020.8.14.0301
, Rel. Des. Alex Bezerril Centeno, j. 27.03.2023 – “A ausência de recolhimento ou de sua comprovação, quando instado o recorrente, enseja o não conhecimento do recurso.”

7. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §§ 2º e 4º.

Doutrina relevante citada
:

· GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos.
Novo Código de Processo Civil comentado
. São Paulo: RT, 2022.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, ApCiv nº 0010720-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.04.2023.

· TJPA, ApCiv nº 0000517-52.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Bezerril Centeno, j. 27.03.2023.( PJe ID 28856327)

Em razões recursais
,

argui o vício

da omissão sob a seguinte vertente, a saber:

- premissa fática equivocada;

- preparo pago;

- ausência do relatório de conta do processo que não se equipara à falta de recolhimento das custas processuais e

- violação aos princípios da primazia de mérito e da instrumentalidade das formas.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

29644688)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 30549293).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0844513-91.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ADVOGADOS: FELIPE BORGES - OAB/PA 16.465, NATASHA VALENTE – OAB/PA 16.458, LEONARDO FURTADO - OAB/PA 17.295 E ELIZABETH MERCÊS - OAB/PA 33.489

EMBARGADO: MUIRAQUITÃ COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME

ADVOGADOS: LUIZ NILDO ALENCAR DE LIMA -OAB/MA 14.556-A E GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/MA 14.522-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos intrínseco e extrínseco de admissibilidade recursal.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA e MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer e indenização por uso indevido de marca. A sentença determinou a abstenção do uso da marca, fixou multa cominatória e impôs condenações proporcionais de custas e honorários. Intimados para comprovar o recolhimento do preparo em dobro (CPC/2015, art. 1.007, §4º), os apelantes apresentaram apenas relatório de conta do processo, sem o respectivo comprovante de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, configura hipótese de deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, conforme o art. 1.007 do CPC/2015, sendo indispensável tanto o recolhimento quanto sua devida comprovação nos autos, dentro do prazo legal ou no prazo fixado em razão de intimação.

4. A apresentação de relatório de movimentação processual, desacompanhada de guia de pagamento ou comprovante bancário, não supre a exigência legal de comprovação do preparo.

5. A relatora, Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
, fundamenta seu voto com a doutrina de
Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque
, nos seguintes termos:

“Se o preparo não for recolhido no momento da interposição do recurso, o recorrente será intimado a fazê-lo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, §4º). A ausência de comprovação, no entanto, implicará em deserção, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade, insuscetível de flexibilização”
(
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2022.
)

6.
A jurisprudência local do TJPA é firme nesse entendimento:

TJPA, ApCiv nº 0010720-62.2019.8.14.0301
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.04.2023 – “A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso.”

TJPA, ApCiv nº 0000517-52.2020.8.14.0301
, Rel. Des. Alex Bezerril Centeno, j. 27.03.2023 – “A ausência de recolhimento ou de sua comprovação, quando instado o recorrente, enseja o não conhecimento do recurso.”

7. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §§ 2º e 4º.

Doutrina relevante citada
:

· GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos.
Novo Código de Processo Civil comentado
. São Paulo: RT, 2022.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, ApCiv nº 0010720-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.04.2023.

· TJPA, ApCiv nº 0000517-52.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Bezerril Centeno, j. 27.03.2023.( PJe ID 28856327)

O exame do

núcleo gênese exposto nos Declaratórios parte dos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, que disciplina o preparo conforme redação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Em linhas mais simples. O Recurso interposto deve estar simultaneamente acompanhado do preparo que, por sua vez,

envolve os seguintes documentos:

a.

comprovante de pagamento;

b.

relatório de conta do processo e

c.

boleto bancário.

A irregularidade assentada na falta de apresentação de um item acima relacionado

impõe o pagamento dobrado do preparo ensejando a dobra

na exibição do corpo documental.( art. 1.007, § 4º do CPC).

Logo, não se desmerece a importância dos itens acima forte no Sistema de Direito composto pelo Ordenamento Processual Civil e na Legislação Estadual pertinente, sendo esse o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, em destaque:

PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA CONCOMITANTE DOS DOCUMENTOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.007 DO CPC E ARTIGO 9º, §1º DA LEI ESTADUAL 8.328/15. INDISPENSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual n. 8.328/15 - Regimento de Custas do TJ/PA.

2. A falta de apresentação concomitante de tais documentos, por ocasião da interposição do recurso, implica na sua deserção e inadmissibilidade, porquanto não comprovado o preparo.

3. Agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000323-06.2009.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 )

Caso concreto.

Os Embargantes se

descuidaram em apresentar o relatório de conta do processo no conjunto documental formador do preparo conforme visualização extraída do PJe:

Oportunizado a correção do preparo adjetivado com irregular:

Acostam apenas o relatório de conta do processo, desacompanhado dos demais faltantes e sem prover o pagamento dobrado ensejando a deserção por afronta aos termos legais supra mencionados.( PJe ID 28535111)

Fácil perceber que
LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
atraíram

para si o julgamento de deserção porque mantiveram a irregularidade do preparo desatendendo completamente a ordem judicial, afastando para muito longe as razões do mérito eis que estacionada em Juízo de Prelibação.

Nessa compreensão, o vício apontado não está presente no acórdão combatido, que se manterá irretocável

dada a certeza do raciocínio jurídico nele estabulado deduzido de premissa acertada

a não comportar demais linhas argumentativas .

Portanto, conheço dos Declaratórios e nego provimento conforme motivação esposada.

Reputo a matéria tratada nos Declaratórios como prequestionadas aos fins devidos, não os predicando como protelatórios eis que ainda assentados no direito de recorrer sem excessos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/11/2025